Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701405-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIROS PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GIROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0707246-48.2021.8.07.0018, que conta com o seguinte teor (Id. 1041077475 dos autos de origem): I – GIROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos efeitos do art. 14, I, da Instrução de Serviços 230/2021 do DETRAN/DF. Segundo o exposto na inicial, a autora é empresa que atua na prestação de serviço de vistorias automotivas para fins de transferência e regularização de veículos perante os órgãos executivos do DETRAN/DF. Afirma que foi publicada a Instrução de Serviços 230/2021 para regulamentar o credenciamento das empresas. Diz que o art. 14, I, estabelece limite de prazo para esse credenciamento. Alega que esse limite contraria as características desse instituto e fere a Lei 14133/2021. Assevera que o credenciamento consiste em chamamento público de tantos quantos forem capacitados para realizar determinada tarefa típica, mas não exclusiva da Administração. Aponta ofensa à legalidade e à livre iniciativa. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O DETRAN/DF expediu a Instrução n. 230/2021, pela qual tornou público o processo para credenciamento de empresas especializadas no ramo de vistoria veicular. O art. 14 trata dos requisitos para o credenciamento: Art. 14. O credenciamento será solicitado pelo interessado, mediante apresentação de Carta de Intenção para Habilitação, direcionada ao Diretor-geral do Detran/DF no prazo, horário e local, a seguir delimitados: I – Período de Pedidos de Credenciamento: do dia 26 de abril a 26 de maio de 2021, no Horário: das 8hs às 12hs. II – Local: Núcleo de Protocolo do Detran/DF, situado no SAM Lote A Bloco B Edifício Sede do Detran/DF, no térreo, Brasília-DF. III – Informações na Comissão Especial de Credenciamento - CE, pelo e-mail: cecredenciamento@detran.df.gov.br A autora se insurge contra a regra do inciso I, que define período limitado para a realização do cadastramento. Não obstante os fundamentos apresentados, a tese da autora de que a Instrução 230/2021 fere a Lei 14133/2021 não deve prevalecer, em princípio. A Instrução 230/2021 não é regida pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, mantendo-se vinculada ao regime anterior, como permite o próprio art. 191 da Lei 14133/2021. A aplicação da Lei 14133/2021 não é automática e obrigatória para todos os procedimentos licitatórios – em sentido amplo – a partir de sua publicação. Por isso, não cabe a alegação de ilegalidade da fixação de prazo para o credenciamento em face da regra do art. 79, parágrafo único, I, da Lei 14133/2021, na medida em que o dispositivo não se aplica ao caso. Por outro lado, nota-se que a Instrução foi publicada no DODF de 12/4/2021, ou seja, há mais de cinco meses. Em razão do prazo decorrido desde então, percebe-se que não há como se reconhecer a urgência da medida, porquanto o atraso para impugnar o ato regulatório foi causado pela própria empresa requerente. Nesse sentido, impõe-se que a empresa aguarde o regular transcurso do processo, não se vislumbrando risco de dano imediato ou mesmo de frustração da eficácia de eventual sentença de procedência. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Contra a decisão foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (Id. 105486809 dos autos de origem): I – GIROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA LTDA interpôs embargos declaratórios (ID 104831285) contra a decisão de ID 104107475, que indeferiu a tutela de urgência. Alega a ocorrência de omissão. Argumenta que, não obstante a Nova Lei de Licitação permitir a utilização das normas anteriores pelo prazo de 2 anos, a escolha do regime jurídico deve estar expresso no instrumento convocatório, e a Instrução Normativa 230 não apresenta expressamente sob qual manto legal se escudaria. Pela lógica jurídica, deve ser utilizado o regramento legal vigente ao tempo de sua publicação de sua publicação, ou seja, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos no 14.133. É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão na decisão objurgada, pois apreciou as questões postas em análise, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários à verificação da existência ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. A decisão embargada consignou expressamente que “A Instrução 230/2021 não é regida pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, mantendo-se vinculada ao regime anterior, como permite o próprio art. 191 da Lei 14133/2021. A aplicação da Lei 14133/2021 não é automática e obrigatória para todos os procedimentos licitatórios – em sentido amplo – a partir de sua publicação. Por isso, não cabe a alegação de ilegalidade da fixação de prazo para o credenciamento em face da regra do art. 79, parágrafo único, I, da Lei 14133/2021, na medida em que o dispositivo não se aplica ao caso.” O mero inconformismo em face do que foi determinado na decisão não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão. Como se vê, a parte embargante busca na verdade a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Aguarde-se o decurso de prazo para defesa. A agravante se investe contra decisão monocrática, pleiteando sua reforma, para que lhe seja concedida a tutela antecipada indeferida pelo Juízo de origem, consistente na “suspensão temporária, enquanto não for julgado o mérito, do contido no inciso I, do artigo 14, da Instrução de Serviços DETRAN DF 230, de 09 de abril de 2021, para determinar que o DETRAN DF proceda aos atos administrativos necessários ao credenciamento da Agravante”. Em sua defesa, discorre sobre o histórico e a regulamentação aplicada às empresas credenciadas em vistoria de veículos (ECV) para, em seguida, sustentar o descabimento da regulamentação ora questionada, na medida em que limita o credenciamento de tais empresas. Para a recorrente “o DETRAN/DF está indevidamente aplicando uma limitação temporal aos pedidos de credenciamento, em franca oposição às características desse instituto, agindo de forma diamentralmente contrária ao quanto preconizado pelos órgãos de controle e por aquele que lhe delega poderes, o DENATRAN”. Ademais, considera a agravante que a limitação temporal contraria igualmente “a novel Lei de Licitações (Lei n.o 14.133, de 1.o de abril de 2021) cuidou de positivar o entendimento doutrinário e jurisprudencial já sufragado em nossos tribunais, no sentido de que o credenciamento deve ser um processo permanente”. Na oportunidade, discorre sobre seu entendimento acerca do novo diploma legal, colacionando doutrina que considera amparar seu pleito. Prossegue, sustentando que “o regramento expedido pelo DETRAN/DF, não guarda a referida coerência com as normas que lhe são alicerce e está em verdadeira antinomia (no quanto se refere ao requisito temporal do credenciamento e exigência abusiva de equipamento) com o previsto na novel legislação licitatória, assim como com o disposto na Resolução Contran 466/2013, bem como com a determinação da autoridade delegante de sua atividade no segmento de vistorias, representada pelo Ofício Circular Denatran n.o 8/2018”. Informa sobre decisão já proferida em outro feito que teria acolhido a tese ora defendida. Finaliza, consignando a necessidade de concessão da tutela de urgência, diante do “despropositado desembolso a ser feito (para cumprir o referido prazo) com a compra de equipamento inexigível”, destacando, ademais, a inexistência de perito reverso. Aos autos vieram guia de custas (Id. 29833695) e comprovante de pagamento (Id. 29833706). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão que apreciou pedido de tutela provisória (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à modalidade recursal, daí porque admito o seu processamento. A concessão da tutela de urgência, no entanto, só é admissível, tendo em conta o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, diante de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito acrescida do perigo iminente que justifique a imediata intervenção do julgador, requisitos tais que, observado o nível de cognição próprio do momento processual, não reputo presentes. Na verdade, a vigência da norma regulamentar ora questionada, por si só, não tende a causar qualquer dano concreto à agravante, mormente risco ao resultado útil do processo. Os valores eventualmente por ela despendidos “com a compra de equipamento inexigível” não constituem uma imposição da norma expedida pelo agravado, senão uma decisão da própria agravante em adquiri-los a despeito de já encerrado o prazo para cadastramento. Trata-se, portanto, de uma decisão exclusiva da recorrente que não pode ser arguida como decorrência da norma regulamentar. Aliás, o dispositivo questionado nos autos, conforme transcrito na decisão recorrida, trata apenas do período de cadastramento das empresas, período este que, segundo observo, já se encerrou há vários meses, de tal modo que se não houve dano até então, não parece tenha ele só agora surgido, mormente porque hipótese diversa não foi demonstrada. Logo, a oitiva do agravado, com a formação do contraditório, no que contribuirá para a própria solução da controvérsia pelo Juízo de origem, não tende a acarretar maiores danos concretos e imediatos à recorrente. Quanto ao mérito, a despeito da tese suscitada no recurso, e observado o juízo sumário próprio da tutela provisória, não vislumbro ilegalidade flagrante na disposição regulamentar, que tem por escopo viabilizar a uniformidade de procedimentos no exercício da atividade de credenciamento, inclusive quanto à fixação de prazo para que os interessados demonstrem o preenchimento dos requisitos necessários. Ainda que sob o aspecto da legalidade a questão mereça análise mais efetiva, sobretudo no que tange à aplicabilidade ao caso e possível infringência da novel Lei de Licitações e Contratos, não parece ser o diploma aplicável, considerando o lapso temporal de dois anos, em que possível a adoção da norma pretérita pelos entes federativos, constante de seu art. 191. Logo, com estes fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora